Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-64.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800531-64.2022.8.14.0051

APELANTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS, DANIEL SOUZA CORREA, CASSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Flagrante em residência. Entrada justificada. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição e desclassificação. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Penas e regimes mantidos. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações penais interpostas por Cássio Patrick de Assis Rodrigues, Daniel Souza Correa e Roberta Elik Santana de Assis contra sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. Q
uestão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se houve nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas;
(ii) verificar se há prova suficiente para manter a condenação dos apelantes;
(iii) analisar o pedido de desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(iv) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado;
(v) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas.

III.
Razões de decidir

3.

A entrada na residência dos réus foi legítima, diante do estado de flagrância e da percepção de forte odor de drogas, além de fundada suspeita corroborada por denúncia e mandado de prisão em desfavor da corré. A diligência policial encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/1988, não havendo nulidade a reconhecer.

4.

A materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente demonstradas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos consistentes de agentes estatais, confirmando que os réus mantinham substâncias entorpecentes, instrumentos de fracionamento e valores em espécie para fins de tráfico, inclusive em ambiente de coabitação.

5.

O pleito de desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não procede, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e dos elementos objetivos que indicam atividade de traficância.

6.

A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) afasta a possibilidade de concessão do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei), conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

As penas foram corretamente dosadas, com vetores neutros e penas-base fixadas no mínimo legal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir. Os regimes iniciais de cumprimento estão em conformidade com o art. 33 do CP.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; CPP, arts. 303 e 386, II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023.
STJ, AgRg no HC 826.997/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.09.2023.
STJ, AgRg no HC 710.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

CASSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES, DANIEL SOUZA CORREA e ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 18027144), que os condenou pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343 c/c artigo 69 do CP, impondo-lhes as seguintes penas:

- CÁSSIO PATRICK
:

Pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
: à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Pelo
art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa
, tornando-a concreta e definitiva, fixado o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

- DANIEL
:

Pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
: à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Pelo
art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
à pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, tornando-a concreta e definitiva, fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento.

- ROBERTA
:

Pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
: à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Pelo
art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
à pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, tornando-a concreta e definitiva, fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento.

A sentença transitou livremente em julgado para a acusação (ID 18027198).

Em suas
razões
(ID 18027194), a defesa de
Daniel Souza Correa
pede sua
absolvição
, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII do CPP.

Por sua vez, em suas
razões
(ID 18027195) a defesa de
Roberta Elik Santana
alega nulidade decorrente da invasão de domicílio e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas decorrentes. Subsidiariamente, pleiteia sua
absolvição
por insuficiência de provas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução das penas impostas.

Por fim, em suas
razões
(ID 18027233),
Cássio Patrick Rodrigues
pede sua
absolvição
, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
dos apelos (ID 18027238

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos (ID 18574731).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Consta da denúncia (ID 18026756):

“
(...) que no dia 18/01/2022, por volta das 08h40min, em uma residência situada na rua Imperatriz, nº 18, bairro Nova República, entre 15 e 17, Santarém/PA, CASSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES, DANIEL SOUZA CORREA E ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS, previamente associados, guardavam e tinham em depósito, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que Policiais Militares e Civis realizavam uma operação policial conjunta por envolver indivíduos de alta periculosidade. Visando o cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor da denunciada ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS, foram até a residência da mesma e, lá chegando, perceberam o exalar forte de produto entorpecente.

Após buscas pelo imóvel encontraram, dentro do travesseiro da cama de ROBERTA, 02 (duas) porções de material entorpecente em embalagens plásticas, parecendo ser canabis sativa (maconha); 01 (uma) porção de material entorpecente, em embalagem plástica, parecendo ser pedra de oxi, pesando aproximadamente 500 g (quinhentos gramas).

Foram apreendidas, ainda, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, marca Enox, R$326,00 (trezentos e vinte e seis reais) em notas trocadas e mais 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung e dois da marca REDMI.

Ademais, no momento da abordagem também encontravam-se no interior da residência os denunciados CASSIO PATRICK e DANIEL SOUZA, os quais optaram por fazer uso de seu direito ao silêncio.

O investigador de Polícia Civil HÉLIO REGO PEREIRA, afirmou em seu depoimento que tinha conhecimento, através de denúncias anônimas, que além de ROBERTA comercializar entorpecentes em sua residência, também matinha em sua casa indivíduos que possivelmente se tratavam de foragidos da Justiça e que também participavam da comercialização de entorpecentes.

Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, diligentemente os indiciados foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. (...)”

São os fatos.

1 – DA NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa de
Roberta Elik Santana
alega nulidade decorrente da invasão de domicílio e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas decorrentes.

Em que pese os argumentos defensivos, tenho que não procedem seus pleitos.

De saída, observo que a alegação foi feita ao juízo que, na sentença, assim se manifestou:

“(...) Ademais, quanto as teses de ilegalidade da prisão, esta não deve prosperar, uma vez que o investigador de polícia civil não fez uma busca a fim de encontrar no escuro qualquer tipo de ilícito, ao contrário, afirmou que tinha denúncias recentes que ali estaria funcionando uma boca de fumo, sendo que por conta da movimentação estranha no imóvel resolveram entrar na casa com a permissão da moradora da casa, vale ressaltar que a palavra de servidor público goza de fé pública.

Assim, a meu ver, não há ilegalidade da prisão, eis que estava diante de um crime permanente e em estado de flagrância eis que estava em guarda da droga, o que a Constituição autoriza em seu art. 5º, XI, a violação do domicílio, independente de autorização judicial, sendo este também o entendimento do STJ no RHC 141.544. (...)”

A decisão se encontra irretocável e se sustenta por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, é indubitável o estado de flagrância, eis que, segundo se apurou dos autos, as Polícias Militar e Civil realizavam uma operação policial conjunta, visando o cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor de Roberta. Ao chegar na residência, perceberam o forte odor de entorpecentes e então diligenciaram no imóvel, encontrando grande quantidade de drogas.

A testemunha HÉLIO REGO PEREIRA, investigador de polícia civil relatou que:

“(...) que tinha informações que a Roberta que estava residindo na Nova República e com tinham alguns indivíduos e que estava com mandado de prisão em aberto; que poderiam se foragidos; que eram faccionados, pessoas perigosas; que foi realizada uma diligência em conjunto com a Polícia militar a fim de prender a Roberta pelo mandado de prisão e verificar quem eram os indivíduos que estavam com ela;
que foi realizada a abordagem na casa da Roberta, tendo saído e houve uma movimentação estranha dentro da casa; que não conseguiram sair porque a casa estava cercada; que tentaram esconder o ilícito dentro da residência, mas durante a revista foi encontrada o material dentro do travesseiro
; que tinha conhecimento que o mandado de prisão era por sentença condenatória de trafico; que Roberta já era conhecida no meio criminosos a bastante tempo, principalmente por tráfico de drogas, roubo; que acredita que responde também por um latrocínio ou homicídio juntamente com outros indivíduos ocorrido na região do planalto; que os outros acusados já eram conhecidos da polícia também; que não se recorda quais os crimes dos outros acusados;
que tiveram as informações recentes de que Roberta teria alugado a residência e que ali funcionava uma boca de fumo
e já que a Roberta tinha mandado de prisão em aberto foram lá;
que lembra que a droga encontrada era maconha e pasta base de cocaína; que não se recorda a quantidade, mas que era uma quantidade expressiva
; que a quantidade era de tráfico; que não deram nenhuma explicação quanto a balança de precisão; que não se recorda se assumiram a posse da balança; que foram em força conjunta das policiais porque eles eram faccionados, perigosos e que tinha o mandado de prisão pra cumprir e que os demais poderiam ser foragidos; que além das drogas foram apreendidos outros materiais para confecção, preparo. (...)” (destaquei)

Nessa linha de intelecção, em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância, justificando
a entrada na residência, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

4. A quantidade de droga apreendida (46,479g de maconha e 3,918g de crack), além de R$ 540,00, não são, por si só, suficientes para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal.

5. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.

IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTÂNCIADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas, que, inclusive, foram confessadas, em juízo, pelo corréu Cassio Patrick, como de sua propriedade.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

2 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, COMUM AOS RECORRENTES, E DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO FORMULADO PELA DEFESA DE ROBERTA:

As defesas pedem absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a defesa de Roberta pede a desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A decisão encontra-se fartamente e satisfatoriamente fundamentada, dispensando, inclusive, maiores divagações. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva referente aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra sede no Laudo definitivo nº 2022.04.000022-QUI (ID de origem 50678801 - Pág. 69) e no laudo de Apreensão De Objetos (ID de origem 50678801 - Pág. 6), que confirmam que o material apreendido era substância entorpecente, tratando-se das substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, além do laudo de Apreensão de Objetos (ID de origem 50678801 - Pág. 6) que confirma os equipamentos necessários a preparação das drogas e Laudo de constatação técnica em objetos diversos nº 2022.04.000021 - CPP – (ID 50678801 de origem - Pág. 78).

A autoria, por sua vez, encontra amparo nas circunstâncias do delito e nos depoimentos colhidos nos autos, vejamos.

Além do investigador HÉLIO REGO PEREIRA, cujas declarações já foram transcritas acima, a TESTEMUNHA LUCIVELTON, delegado de polícia civil, declarou:

“(...) QUE foi o delegado que presidiu o inquérito, QUE estava na delegacia de plantão, QUE chegaram os Policiais Militares apresentando os três, QUE estavam em operação dando cumprimento de mandado de prisão no nome de Roberta Elik, QUE pediram permissão e adentraram na residência, QUE encontraram entorpecentes, objetos relacionados ao tráfico, QUE também na casa estava mais dois indivíduos, QUE tomaram conhecimento que um deles seria namorado dela, QUE não recorda qual deles, QUE pelo que recorda foi encontrada no travesseiro do quarto na cama, QUE tinha entorpecentes, QUE não sabe se realmente ali vendia ou havia comercialização naquele sentido ali, QUE presumiram que como havia droga ali e coisa relacionadas, QUE pelo que conversaram, Roberta não era usuária e falou nesse sentido, QUE tomaram conhecimento do envolvimento de Roberta com crimes, por força do mandado de prisão, (...) QUE os policiais narraram que conversaram com a dona da casa (Roberta), que franquearam a entrada deles na residência, foi isso que lhe passaram, QUE pelo que foi narrado, eles foram dar cumprimento do mandado de prisão e chagando ali, como foi franqueado a entrada e sentiram o odor do cheiro do entorpecente e quando ela autorizou a procurar e fazer buscas, foi encontrado o entorpecentes. (...)”

O recorrente Cassio Patrick afirmou que estaria apenas transportando as substâncias entorpecente que foi encontrada na residência de Roberta para terceira pessoa (desconhecida) em troca de um pagamento.

Por sua vez, a recorrente Roberta Elik afirmou que não teria nenhuma relação com a substância entorpecente e que na verdade estaria hospedando o acusado Cássio Patrick.

O apelante Daniel Souza negou os fatos e afirmou que apenas passou na casa de Roberta para buscar uma encomenda de roupa que havia comprado.

Em que pese as negativas dos recorrentes, tenho que as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

Ao fundamentar sua decisão, o juízo assim registrou:

“(...) Como prova de que os acusados estavam praticando os verbos indicados no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento pelos policiais, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente na casa da ré Roberta Elik onde se encontravam os demais acusados, sendo que a droga estava dentro de seu quarto, dos cômodos o que é mais íntimo dos moradores da casa.

(...)

Aqui vamos vislumbrar que os policiais categoricamente afirmaram que encontraram os 03 (três) acusados estavam no limites da residência, e, que a droga estava inclusive estava sendo guardada no quarto, por isso, afasto a confissão qualificada do acusado Cássio no sentido de que ele estava apenas guardando para entregar em outra localidade o entorpecente à uma terceira pessoa não conhecida nos autos, pois, o investigador categoricamente afirmou que foi realizada a operação para cumprir o mandado de prisão por sentença condenatória de Roberta e como já haviam denúncias recentes que naquela casa funcionava uma “boca de fumo”, com a permissão de Roberta fizeram revista sendo encontrado 450 gramas de entorpecentes, bem como material para preparação e embalo da droga, não podendo ser acolhido diante disso, a tese do acusado de que estaria apenas transportando a substância entorpecente para uma pessoa desconhecida nos autos.

No que diz respeito à tese dos acusados Daniel Patrick de que não teria participação estando apenas de passagem no local para buscar uma encomenda, esta não pode ser acolhida, pois, pelo seu interrogatório, e o de Roberta, há um enorme contradição quanto ao fato de meio de aquisição e a proximidade de ambos, eis que enquanto Roberta foi enfática em afirmar que “Daniel gosta de uma marca específica e que compra somente cavaleira”, Daniel afirma que foi a primeira vez que comprava com a acusada.

E, ainda, Daniel afirmou que chegou quase que no mesmo instante dos policiais e Roberta afirmou que quando a polícia chegou estava indo buscar a encomenda do Daniel.

Por outra, o PM Diego Genadre afirmou que tiveram informações que este estaria morando naquela residência.

(...)

DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006:

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para guardar, ter em depósito e preparar substância entorpecente, sendo que a cocaína e a maconha foram encontradas no interior da casa para posteriormente ser preparada, uma vez que conforme laudo de apreensão de objetos foi encontrado outros instrumentos de preparação de drogas.

Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. (...)”

A decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, imune de reparos.

Restou evidente, no feito, que a droga e os objetos encontrados dentro do imóvel eram destinados a prática da traficância, haja vista que, além da quantidade de entorpecente ter sido expressiva - 412g de Cocaína e 40,83g de maconha, os objetos (balança de precisão, dinheiro trocado, 4 (quatro) aparelhos celulares, entre outros) deixam claro o objetivo da traficância, afastando qualquer sombra de dúvidas a respeito da prática dos delitos.

Resta plenamente provado nos autos o ajuste prévio e duradouro entre os recorrentes, evidenciados na forma de consumação do delito de tráfico, ou seja, nas circunstâncias em que os apelantes foram flagrados e presos, restando comprovada a existência da sociedade de caráter duradouro havendo, assim, a configuração tanto da materialidade quanto da autoria do delito do art. 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais constituem meio de prova suficiente, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Tenho, então, que a sentença condenatória está bem fundamentada, ancorada em provas concretas, não havendo nada que corrobore as assertivas das defesas, revelando-se, portanto, incabível a absolvição e a desclassificação pleiteadas.

3 – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Sem a necessidade de maiores delongas, uma vez que os recorrentes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico, resta incabível a aplicação do privilégio reclamado.

Nesse sentido:

“(...) V - Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 826997 / RS, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/09/2023)

“(...) 4. Com relação à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, cumpre salientar que, segundo o entendimento desta Corte Superior, "[...] a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito" (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 710408 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023)

4 - DAS DOSIMETRIAS:

Em que pese apenas a apelante Roberta tenha pedido a reforma da dosimetria da sua pena, observo que as dosimetrias de todas as penas se encontram escorreitas, sem a necessidade de reparos.

Conforme se observa do édito condenatório, o Juízo singular, ao avaliar os vetores do art. 59 do CP, manteve todos neutros, tanto para o delito de tráfico, quanto para o delito de associação para o tráfico e fixou as penas base, dos três recorrentes, nos patamares mínimos previstos aos tipos.

Nas demais fases da dosimetria, o cálculo se apresenta adequado.

Resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, em razão do quantum de pena, conforme o art. 44, I, do CP.

Por fim, no que se refere aos regimes iniciais de cumprimento das penas, observo que se encontram nos termos do art. 33 do CP.

5 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025